Tribunal: STF
Processo: RE 1174593
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. COFINS. Majoração de alíquota. Art. 18, da Lei 10.684/03. Tema 515, da sistemática da repercussão geral. 4. Natureza dos serviços prestados. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.